Tribunal: TJPA
Processo: 0808091-57.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808091-57.2022.8.14.0051

APELANTE: MADSON LUIZ DOS SANTOS COHEN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CRIME DE AMEAÇA, CRIME DE AMEAÇA PSICOLÓGICA E CRIME DE ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 129, §13º, C/C ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 147-B, C/C ARTIGO 213, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, apresentando fundamentação idônea na aferição negativa dos vetores culpabilidade, antecedentes criminais, motivos, circunstâncias e consequências do crime, em estrita obediência ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, e ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

2. Por este motivo, compreendo que a aferição negativa de 05 (cinco) circunstâncias judiciais, de maneira motivada, autoriza a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal.

3. Esta é a dicção da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA, aprovada em 03/08/2016, a qual dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

4. Não há de se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça têm firmado o entendimento que a exasperação da pena-base, pela incidência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.

5. Nesta linha de raciocínio, o aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Precedentes do STJ.

6. Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido está acima da recomendada pela jurisprudência, todavia, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada, vez que as particularidades e peculiaridades do caso concreto, aliadas a fundamentação satisfatória apresentada pelo magistrado a quo justificam a imposição de sanção mais severa ao ora apelante.

7. pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
MADSON LUIZ DOS SANTOS COHEN
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, e de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pela prática dos
crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, crime de ameaça, crime de violência psicológica, e crime de estupro, em concurso material
, nos moldes do
artigo 129, §13º, c/c artigo 147,
caput
, artigo 147-B, c/c artigo 213, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 16314659, que no dia
02 de julho de 2022
, no município de Santarém/PA, o ora apelante
Madson Luiz dos Santos Cohen
, com
animus laedendi
, agrediu fisicamente sua companheira, a vítima
Juliana Taís de Sousa Lira Lopes
, causando-lhe lesões corporais, no mínimo, de natureza leve, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, bem como a coagiu, mediante violência e grave ameaça, à prática de cópula vagínica.

Segundo consta dos autos, o ora apelante e a vítima conviviam maritalmente há 01 (um) ano, não advindo filhos dessa relação. Sublinhou que o ora apelante era usuário de entorpecentes e o relacionamento sempre foi permeado por violências físicas, sexuais e psicológicas.

Ressaltou que, desde o namoro, o ora apelante demonstrava comportamento abusivo e ciumento, pois controlava a vida da amásia e lhe proferia diversas ameaças, inclusive de morte, afirmando que ela nunca se separaria dele, ou que se ela terminasse o namoro, ele cortaria o cabelo dela e sumiria com seu corpo, deixando-a psicológica e emocionalmente fragilizada, e, assim, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento.

Nesse contexto, no dia dos fatos, a ofendida participou de um curso de qualificação profissional oferecido pelo projeto
“Entre Elas”
, promovido pela Fundação Pará Paz. Ao retornar para casa, por volta das 14h00min, o ora apelante passou a questiona-la acerca da sua localização, tendo ela informado que participou de um curso, informação que ora apelante não acreditou.

Em resposta, passou a ofender a dignidade de sua companheira, chamando-a de
“safada, vagabunda”
(textuais), e a mandou entrar no quarto. Em ato contínuo, aplicou-lhe diversas mordidas nas regiões do pescoço e ombro, lesionando-a. mais tarde, por volta das 16h00min, o algoz, valendo-se de ameaça e da
vis corporallis
, obrigou a vítima a despir-se e a permitir a cópula vagínica, tolhendo-a de sua liberdade de dispor do próprio corpo, não obstante a expressa resistência da vítima.

Não satisfeito, por volta das 18h00min, o ora apelante passou a, mais uma vez, agredir sua companheira, desferindo tapas no braço e atirando um isqueiro em seu rosto. Por essa situação, e temendo por sua integridade física, a ofendida entrou em contato com a equipe do projeto
“Entre Elas”
, e relatou o ocorrido, quando, por volta de 23h30min, a Delegada de Polícia Civil responsável pelo projeto, acompanhada da guarnição policial, foi até o local e deteve o agressor em flagrante delito.

Ao ser interrogado, o ora apelante permaneceu silente acerca dos fatos.

Por estes fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §13º, c/c artigo 147,
caput
, artigo 147-B, c/c artigo 213, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
25 de julho de 2022
, ID 16314668, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
18 de dezembro de 2022
, ID 16314733.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
16 de janeiro de 2023
, ID 16314736.

Em suas
razões recursais
, ID 16314751, a defesa requereu a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16314759, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 17068330, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Ao revisor.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
MADSON LUIZ DOS SANTOS COHEN
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, e de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pela prática dos
crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, crime de ameaça, crime de violência psicológica, e crime de estupro, em concurso material
, nos moldes do
artigo 129, §13º, c/c artigo 147,
caput
, artigo 147-B, c/c artigo 213, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 16314751, a defesa requereu a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

Passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA
:

Neste tópico, a combatente defesa requereu a
reforma da dosimetria da pena
aplicada ao ora apelante, com a reanálise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de
dosagem da pena privativa de liberdade
, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal: primeiro
, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, verifica-se que o magistrado singular, ao ponderar sobre a pena a ser aplicada ao ora apelante, a fundamentou nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...). Passo à fixação da pena.
a)

Lesão Corporal
:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade do réu é grave
, vez que
praticou o delito de forma reiterada
,
tomando a vítima de surpresa
e
dificultando suas chances de defesa
,
causando momentos de maior dor
,
humilhação e medo
.
O acusado registra antecedentes criminais
. Não há elementos sobre sua
conduta social
e
personalidade
, razão por que
deixo de valorá-las
. Os
motivos

militam contra o réu
,
vez que se deu por ira e inconformismo diante do simples fato de a companheira ter interesse em se qualificar profissionalmente
,
revelando equivocado sentimento de posse e controle sobre a mulher
. As
circunstâncias

são desfavoráveis
, ante a
presença da prima da vítima
,
menor de idade
,
no local dos fatos
.
Consequências

imensuráveis a curto prazo
,
ante os impactos do pós trauma na vítima, a qual revelou ideações suicidas e forte o abalo emocional causado pelo intenso histórico de violência a que foi submetida pelo acusado
. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos. A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a
pena-base

em 02 (dois) anos
,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. Milita em favor do réu a
circunstância atenuante
prevista no
art. 65, III, “d”, do Código Penal
, qual seja,
confissão
, pelo que
atenuo a pena
, passando a dosá-la
definitivamente

em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, não havendo outras circunstancias a valorar.
b)

Ameaça
:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade do réu é grave
, vez que
praticou o delito de forma reiterada
,
usando expressões aterrorizantes como que iria cortar os cabelos da ofendida
(atingindo diretamente área simbólica de sua feminilidade)
e que iria sumir com seu corpo
,
gerando pavor e impedindo qualquer reação dela
,
bloqueada pelo medo
.
O acusado registra antecedentes criminais
. Não há elementos sobre sua
conduta social
e
personalidade
, razão por que
deixo de valorá-las
.
Os motivos militam contra o réu
,
vez que se deu por sentimento equivocado de posse e controle sobre a mulher
,
a qual entende que deve se submeter à sua vontade e autoridade
.
As circunstâncias são desfavoráveis
,
ante a intensidade e reiteração das ameaças a ponto de calar a vítima e impedi-la de denunciar a violência sofrida
, tanto que, mesmo participando do projeto “Entre Elas”, da Polícia Civil/ParáPaz há alguns meses, ela não quis registrar qualquer ocorrência contra o acusado, só vindo a fazê-lo quando veio a sofrer a violência extrema que hora se processa neste feito.
Consequências imensuráveis a curto prazo
,
ante os impactos do pós trauma na vítima
,
a qual revelou ideações suicidas e forte o abalo emocional causado pelo intenso histórico de violência a que foi submetida pelo acusado
. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito. Ao réu cabe abstratamente a pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção. A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a
pena-base
em
03 (três) meses de detenção
. Presente a
circunstância agravante
prevista no
art. 61, II, “f”, do CP
(
crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher
). Assim, fixo a pena em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, não havendo outra circunstância a valorar.
c)

Violência Psicológica
:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade do réu é grave
,
vez que praticou o delito de forma reiterada
,
voltada a todas as áreas da vida da ofendida
,
usando expressões aterrorizantes como que iria cortar os cabelos da ofendida
(atingindo diretamente área simbólica de sua feminilidade)
e que iria sumir com seu corpo
,
gerando pavor e impedindo qualquer reação dela
,
bloqueada pelo medo
.
O acusado registra antecedentes criminais
. Não há elementos sobre sua
conduta social
e
personalidade
, razão por que
deixo de valorá-las
.
Os motivos militam contra o réu
,
vez que se deu por sentimento equivocado de posse e controle sobre a mulher
,
a qual entende que deve se submeter à sua vontade e autoridade
.
As circunstâncias são desfavoráveis
,
ante a intensidade e reiteração das condutas a ponto de calar a vítima e impedi-la de denunciar a violência sofrida
, tanto que, mesmo participando do projeto “Entre Elas”, da Polícia Civil/ParáPaz há alguns meses, ela não quis registrar qualquer ocorrência contra o acusado, só vindo a fazê-lo quando veio a sofrer a violência extrema que hora se processa neste feito.
Consequências imensuráveis a curto prazo
,
ante os impactos do pós trauma na vítima
,
a qual revelou ideações suicidas e forte o abalo emocional causado pelo intenso histórico de violência a que foi submetida pelo acusado
. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito. Ao réu cabe abstratamente a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de reclusão e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. A vista das circunstâncias acima analisadas individualmente, é que fixo a
pena-base
em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 50 dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do réu.
Não havendo outra circunstância para valorar na segunda e na terceira fase da dosimetria
,
fixo como pena definitiva
. No pagamento da pena multa, será observada a regra contida no art. 50 do Código Penal.
d)
Estupro
:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade do réu é intensa
,
tendo em vista o seu agir consciente
,
frio e covarde tendo violado a dignidade sexual da companheira após diversos outros atos de agressão física e psicológica
.
O acusado registra antecedentes criminais
. Não há elementos sobre sua
conduta social
e
personalidade
, pelo que
deixo de valorá-la
.
Os motivos do crime
,
além da vontade de satisfazer a lascívia
, que já é punida pela própria tipicidade delitiva,
se revelou pelo extremo machismo e equivocado sentimento de posse e controle sobre a mulher
,
através de uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos
,
que mais afetam as mulheres
,
pelo simples fato de serem mulheres
,
se configurando dos mais cruéis crimes de gênero
,
como forma de punição por ela ter buscado sua qualificação profissional
. As
circunstâncias
estão delineadas nos autos,
sem fator extrapenal
.
Consequências imensuráveis a curto prazo
,
ante os impactos do pós trauma na vítima
,
a qual revelou ideações suicidas e forte o abalo emocional causado pelo intenso histórico de violência a que foi submetida pelo acusado
. O
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática do delito. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 06 (seis) a 10 (dez) anos. À vista das circunstâncias acima analisadas individualmente, é que fixo a
pena-base
em
09 (nove) anos de reclusão
. Milita em
desfavor
do acusado a
agravante
prevista no
art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB
(prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica).
Não há circunstância atenuante a adotar
. Considerando a presença da
agravante
, a
pena intermediária
ficaria em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
-
considerando o aumento de 1 (um) ano e 6 (seis) meses (correspondente a 1/6 da pena base)
, e portanto, estabelecida
além do máximo legal
cominado em abstrato no preceito secundário do tipo penal, o que é
vedado
na
segunda fase da dosimetria da pena
, conforme ampla
jurisprudência
determina,
em interpretação analógica extensiva à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Por essa razão, fixo a
pena intermediária
em
10 (dez) anos de reclusão
. Não havendo outra circunstância para valorar,
fixo como pena definitiva
.
Concurso material de crimes
:
Em sendo
aplicável
ao caso a regra do concurso material, conforme disposto no
art. 69 do CP
, fica o réu
definitivamente
condenado a pena de
13 (treze) anos e 10 (meses) de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
– no valor de
1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos
, e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, devendo o condenado cumprir
inicialmente
a
condenação de reclusão
.
O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime inicial fechado
,
conforme art. 33 do CP
.
Incabível
a
substituição
da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, bem como, do
sursis
. No caso em apreço, considerando que
o réu esteve preso provisoriamente desde 03/07/2022,
aplico a
detração
referente ao período, sendo que o regime inicial não será modificado.
O acusado deverá apelar preso se pretender recorrer desta decisão
,
vez que respondeu a todo o processo nessa condição, bem como
,
para resguardar a integridade física da vítima
,
ante o evidente risco de reiteração delitiva e escalada da violência
. (...).”
ID 16314733.
Grifei

Com efeito, verifica-se que na
1ª fase dosimétrica
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em relação ao
crime de lesão

corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, tipificado no a
rtigo 129, §13º, do Código Penal
, em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pela prática do
crime de ameaça
, previsto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de violência psicológica
, capitulado no
artigo 147-B, do Código Penal
, e em
09 (nove) anos de reclusão
, pela prática do
crime de estupro
, nos moldes do
artigo 217-A, do Código Penal
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, fora reconhecida a
circunstância atenuante
da
confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal
,
unicamente
em relação ao
crime de lesão corporal
, sendo
reduzida
a
pena intermediária
ao patamar de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Não obstante, fora reconhecida a
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, em relação ao
crimes de ameaça
e
estupro
, sendo exasperada a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, resultando na
pena intermediária
de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e
10 (dez) anos de reclusão
, respectivamente.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da reprimenda.

Em decorrência da incidência do
concurso material de crimes
, previsto no
artigo 69 do Código Penal
, a
pena em concreto
foi estabilizada em
13 (treze) anos e 10 (meses) de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias multa
, no valor de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente na data dos fatos, e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ - AgRg no HC 549.965/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5T -
Quinta Turma
, Data de Publicação: DJ de 27/05/2020).

Nossa Suprema Corte, no mesmo diapasão, já assentou que:
“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF - HC: 76.196/GO, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 29/09/1998, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 15-12-2000 PP-00062 EMENT VOL-02016-03 PP-00448).

No que concerne ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que
“a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.”
(STJ - AgRg no REsp: 1.433.071/AM 2014/0018795-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2015).

Ademais, o Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, apresentando fundamentação idônea na aferição
negativa
dos vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, em estrita obediência ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, e ao teor da
Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Por este motivo, compreendo que a
aferição negativa
de
05 (cinco) circunstâncias judiciais
, de maneira motivada,
autoriza
a
exasperação da reprimenda
acima do patamar mínimo legal.

Esta é a dicção da
Súmula nº 23,
deste Eg. TJ/PA, aprovada em
03/08/2016
, a qual dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.

1. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático. 2.
Sobre o assunto, esta Corte Superior já exortou que “é possível que “o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
.” (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015)" (AgRg no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). 3. (...). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 573294 DF 2020/0087090-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍCIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE.

1. A definição da pena-base, em observância ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, não obedece a um critério objetivo e matemático, mas sim à discricionariedade do juiz que poderá aplicá-la, dentro das balizas legais e mediante fundamentação idônea, no patamar que entender necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 02.
Havendo circunstância judicial desfavorável ao agente, há justificativa para fixação da pena-base acima do mínimo legal
.
(TJ-MG - APR: 10184070136082002 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIME – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI 10.826/2003) APELO DO ACUSADO – 1. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” – VALORAÇÃO NEGATIVA – MANUTENÇÃO – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ARMAS, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS APREENDIDOS QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BÁSICA – ACRÉSCIMO ESCORREITO E PROPORCIONAL –IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo quando os argumentos são idôneos e dizem respeito ao caso concreto individualmente considerado, restando autorizado, assim, no caso em análise, o aumento da reprimenda no tocante à circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”
. 2. (...).
(TJ-PR - APL: 00006318420228160087 Guaraniaçu 0000631-84.2022.8.16.0087 (Acórdão), Relator: Desembargador LUIS CARLOS XAVIER, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023).
Grifei

Não há de se olvidar que o
Superior Tribunal de Justiça
têm firmado o entendimento que a
exasperação da pena-base
, pela
incidência
de
circunstâncias judiciais negativas
, deve obedecer à
fração
de
1/6 (um sexto)

sobre o mínimo legal
,
para cada circunstância judicial negativa
.

Nesta linha de raciocínio, o aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido está acima da recomendada pela jurisprudência, todavia, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada, vez que as particularidades e peculiaridades do caso concreto, aliadas a fundamentação satisfatória apresentada pelo magistrado
a quo
justificam a imposição de sanção mais severa ao ora apelante.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,
exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
, o que não se verificou na espécie. 4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 5. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que “A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico.
Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
” (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II -
Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior
,
“A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes”
( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho a pretensão recursal ora debatida
, mantendo inalterada a pena aplicada ao ora apelante.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo a r. decisão judicial ora hostilizada por seus próprios fundamentos, nos termos depreendidos alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024